Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-25.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007234-25.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIA GONCALVES VELOSO - CPF: 024.462.201-93 (RECORRENTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DANOS NA PINTURA DE MOTO. RESPINGO DE TINTAS OCASIONADOS POR DEFEITO NA MANGUEIRA DA MÁQUINA QUE ESTAVA EXECUTANDO SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONSAGRADO. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORCAMENTOS. CONDENAÇÃO DEVE SE BASEAR NO DE MENOR VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando demonstrado o nexo causal e o dano ocorrido na pintura da moto de propriedade da Autora que foi atingida por respingos de tintas quando transitava pela rua em que estava ocorrendo a pintura de meio fio e ocorreu estouro da mangueira da máquina que estava realizando o serviço e atingiu o veículo em questão.

Se foram apresentados 3 (três) orçamentos para a realização dos reparos, a condenação deve se pautar naquele de menor valor.

Recurso parcialmente provido para adequar o valor da condenação por dano material ao orçamento de menor valor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020